Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta a parte embargante omissão no acórdão, sob o fundamento de não ter sido aplicado à hipótese dos autos o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Todavia, não há qualquer vício no acórdão embargado. Conquanto possa existir jurisprudência, no STF, em sentido diverso, inexiste repercussão geral sobre a matéria, de modo que eventual contradição não se evidencia no próprio julgado ou no entendimento do órgão colegiado, que dispõe da prerrogativa de aplicar a tese que julga mais adequada à situação, devidamente fundamentada nos itens 2 e 3 do acórdão.
3. Ressalte-se que é exigível que o vício apontado seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verificou na hipótese.
4. Como se vê, trata-se de mero inconformismo da embargante, que pretende, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada, o que torna evidente a inadequação da via eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.